Tribunal: TJSP
Processo: 1501529-98.2018.8.26.0567
Classe: Apelação Criminal / Roubo
Órgão julgador: Willian Campos
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-21
Data de publicação: 2020-11-21

Ementa:
ROUBO SIMPLES – SENTENÇA CONENATÓRIA – INSURGÊNCIA DEFENSIVA – ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – CONJUNTO PROBATÓRIO UNÍVOCO EM DESFAVOR DO ACUSADO – VERSÃO DEFENSIVA ISOLADA NOS AUTOS – RECONHECIMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM OS DITAMES LEGAIS – PENAS BEM DOSADAS – REGIME INICIAL MANTIDO – RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000952134
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no 1501529-
98.2018.8.26.0567, da Comarca de Sorocaba, em que é apelante ESTEFANO
VALDEVINO DA SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO SALE
JÚNIOR (Presidente) E CLÁUDIO MARQUES.
São Paulo, 21 de novembro de 2020.
WILLIAN CAMPOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501529-98.2018.8.26.0567 -Voto no 54.548
Fls. 2
APELAÇÃO CRIMINAL COM REVISÃO No 1501529-98.2018.8.26.0567
COMARCA: SOROCABA 2a VARA CRIMINAL
JUIZA SENTENCIANTE: MARGARETE PELLIZARI
APELANTE: ESTEFANO VALDEVINO DA SILVA
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ROUBO SIMPLES
SENTENÇA CONENATÓRIA –
INSURGÊNCIA
DEFENSIVA

ABSOLVIÇÃO

IMPOSSIBILIDADE

CONJUNTO
PROBATÓRIO
UNÍVOCO EM DESFAVOR DO ACUSADO VERSÃO
DEFENSIVA
ISOLADA
NOS
AUTOS

RECONHECIMENTO
REALIZADO
EM
CONFORMIDADE COM OS DITAMES LEGAIS

PENAS BEM DOSADAS REGIME INICIAL MANTIDO
RECURSO NÃO PROVIDO.
V O T O No 54.548
Trata-se de recurso de apelação interposto por
ESTEFANO VALDEVINO DA SILVA contra a r. sentença de fls. 626/632, que
julgou procedente a ação penal para condenar o réu à pena de 7 anos, 1 mês e
10 dias de reclusão, em regime inicial fechado, mais ao pagamento de 17
dias multa, no piso unitário, por incurso no artigo 157, “caput”, do Código
Penal.
Inconformada, insurge-se a defesa, pleiteando a
absolvição por insuficiência probatória, dada a negativa do acusado e a
fragilidade do reconhecimento efetuado pela vítima, por não observados os
requisitos do artigo 226, do Código de Processo Penal. Subsidiariamente,
postula a atenuação da pena e do regime inicial de cumprimento (fls. 673/677).
Regularmente processado, com as contrarrazões do
Ministério Público (fls. 682/683), manifestou-se a douta Procuradoria-Geral de
Justiça pelo desprovimento do recurso (fls. 694/700).
É o Relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501529-98.2018.8.26.0567 -Voto no 54.548
Fls. 3
Narra a denúncia que, em 7 de setembro de 2018, por
volta das 2h30min, na Rua Dr. Nogueira Martins, na altura do no 200, cidade e
comarca de Sorocaba, ESTEFANO VALDEVINO DA SILVA subtraiu, para si,
mediante grave ameaça exercida com simulacro de arma de fogo, um aparelho
celular pertencente a Vitor Hugo Visconsin, da marca “Apple”, avaliado em
R$3.200,00.
Conforme se apurou, a vítima caminhava pela via
pública quando foi abordada pelo réu, o qual exibiu um simulacro de arma de
fogo e anunciou o roubo.
O ofendido entregou a res furtiva ao acusado, que se
evadiu na posse do referido bem. Entretanto, naquele mesmo dia, em torno das
13h, a vítima retornou ao local dos fatos, oportunidade em que avistou o
acusado sentado no cruzamento das Ruas Santa Clara e Nogueira Martins,
acionando a polícia militar.
Na ocasião, os policiais militares o abordaram e
rumaram à sua residência, local em que uma testemunha relatou aos agentes
que viu o réu esconder uma arma de fogo atrás de um cesto de lixo, em um dos
banheiros da pensão em que morava.
Efetuadas buscas no local, foi encontrado o simulacro
de arma de fogo utilizado na empreitada criminosa, não havendo a recuperação
do aparelho celular.
A materialidade delitiva foi comprovada pelo auto de
prisão em flagrante (fl. 01), auto de exibição e apreensão (fl. 11), auto de
reconhecimento de objeto (fl. 12), auto de reconhecimento de pessoa (fl. 13),
laudo pericial do simulacro (fls. 94/95) e pela prova oral colhida.
A autoria, por seu turno, é certa, e decorre
diretamente da prova produzida.
Com efeito, a vítima narrou os fatos nos exatos termos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501529-98.2018.8.26.0567 -Voto no 54.548
Fls. 4
da denúncia, afirmando que, horas após a subtração, deparou-se com o réu nas
imediações do local do crime, tendo o reconhecido de pronto e acionado a
polícia militar (fl. 04). Em juízo, acrescentou ter absoluta certeza de que o réu
era o autor do roubo, bem como que o local dos fatos era bem iluminado
(mídia).
O policial militar Robson Jair Ferreira disse que a vítima
informou ter sido roubada durante a madrugada, por um homem branco,
estatura mediana, vestindo “uma blusa de listra preta, calça de tactel preta e
sapatênis”, o qual estaria sentado em uma praça naquelas imediações, por volta
das 13h. Os policiais abordaram o acusado, a quem a vítima reconheceu, sem
sombra de dúvidas, naquele momento. Em diligências à pensão em que o réu
residia, uma testemunha informou tê-lo visto, por volta das 7h, guardando uma
arma de fogo atrás do lixo do banheiro, a qual, de fato, foi localizada naquele
local (fl. 02).
Em juízo, acrescentou que o réu, a princípio, negou o
crime, mas, depois de encontrada a arma, admitiu a prática delitiva (mídia).
A testemunha, Ovidio Gomes da Silva Filho, ouvida em
faz de inquérito, confirmou ter visto o acusado guardar uma arma de fogo atrás
da lixeira do banheiro da pensão, em torno das 7h da manhã (fl. 03).
Silente em delegacia, em juízo o réu negou a prática
delitiva. Afirmou que estava hospedado em uma pousada e, enquanto saía do
local, foi abordado pela polícia militar em companhia do ofendido. Ao indagarem
a vítima se ele era o autor do crime, esta afirmou que não tinha certeza. Por fim,
asseverou que a arma foi encontrada no quarto do pai do dono da pousada, cuja
propriedade o acusado negou (mídia).
Não obstante a irresignação da defesa, a condenação
era mesmo de rigor, eis que o conjunto probatório incrimina sobremaneira o
apelante, cuja versão restou isolada nos autos.
De proêmio, ressalte-se que a vítima, sempre que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501529-98.2018.8.26.0567 -Voto no 54.548
Fls. 5
ouvida, afirmou com convicção que, poucas horas após o delito, deparou-se
com o acusado na via pública, acionando a polícia militar. Esta, por sua vez,
rumou até o local apontado pelo ofendido, na companhia deste, o qual ratificou o
reconhecimento junto aos policiais militares.
Referido reconhecimento foi corroborado em delegacia
(fl. 13), e, também, em juízo, oportunidade em que a vítima reafirmou a
identificação outrora realizada. Acrescentou, ademais, que o local do crime
estava claro, o que, decerto, confere maior credibilidade à sua versão.
Nesses termos, não há que se falar em qualquer
violação ao artigo 226, do Código de Processo Penal, uma vez que o
procedimento foi regularmente efetuado e ratificado em juízo, tendo a vítima,
sob o crivo do contraditório, afirmado que reconheceu o acusado com “certeza
absoluta” (mídia).
E nem se há falar que o ofendido foi induzido a
reconhecer o réu, pelo simples fato de que foi ele quem acionou a polícia militar,
após avistar o autor do delito na via pública.
Somado a isso, tem-se o relato da testemunha ouvida
na fase inquisitiva, a qual disse ter visto o acusado esconder uma arma no lixo
da pensão em que residiam, por volta das 7h da manhã, horário compatível com
as declarações da vítima.
Nesse sentido, razão não socorre ao defensor ao
alegar que esse depoimento não possui valia para a prolação de sentença
condenatória, sendo cediço que os elementos produzidos em fase de inquérito
podem ser utilizados para a formação do juízo de convicção do julgador, desde
que não sejam o único fundamento da decisão.
Nesses termos dispõe o artigo 155, do Código de
Processo Penal: “O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova
produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão
exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501529-98.2018.8.26.0567 -Voto no 54.548
Fls. 6
ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas”.
Ainda que assim não fosse, a versão dessa
testemunha foi corroborada pelo depoimento do policial militar responsável pela
prisão, o qual foi ouvido em ambas as fases persecutórias.
De mais a mais, o policial militar asseverou, em juízo,
que o acusado confessou informalmente o delito após a localização do
simulacro de arma de fogo.
Nesse ponto, cabe ressaltar que as palavras dos
policiais são dignas de crédito, sobretudo quando coadunadas ao restante do
conjunto probatório, o que é o caso dos autos. Não podem seus relatos serem
desmerecidos tão somente por serem policiais, incumbidos do combate à
criminalidade, mesmo porque gozam de fé pública em decorrência da função por
eles exercida.
No mais, nada se apurou a desqualificá-lo, tampouco a
indicar motivos para que incriminasse falsamente o acusado.
Acerca disso, é entendimento jurisprudencial consolidado
que “A simples condição de policial não torna a testemunha impedida ou suspeita”
(STF, RTJ 68/54).
E mais:
“Não se pode presumir em policiais ouvidos como
testemunha a intenção de incriminar falsamente o
acusado da prática de crime contra a saúde pública na
modalidade de tráfico de entorpecente por asseverarem
que a substância tóxica foi encontrada em poder
daquele. A presunção, ao contrário, é de idoneidade
dessas
testemunhas,
ainda
mais
quando
seus
depoimentos são seguros, precisos e uniformes desde
a fase inquisitorial e não há qualquer razão concreta de
suspeição" (RT 610/369).
“A prova testemunhal obtida por depoimento de agente
policial não se desclassifica tão-só pela sua condição
profissional, na suposição de que tende a demonstrar a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501529-98.2018.8.26.0567 -Voto no 54.548
Fls. 7
validade do trabalho realizado. É preciso evidenciar que
ele tenha interesse particular na investigação ou, tal
como ocorre com as demais testemunhas, que suas
declarações não se harmonizem com outras provas
idôneas” (cf. STF, 2a T., HC 74.522-9/AC, rel. Min. Maurício
Corrêa, DJU, 13/12/96, pág. 50.167).
De rigor, pois, a condenação.
No tocante à dosimetria:
A pena-base foi majorada em 1/3 em razão das
circunstâncias judiciais desfavoráveis, o que se mantém.
De acordo com a irrepreensível fundamentação da
magistrada de primeiro grau, “Conforme extensa F.A. de fls. 35/46, o réu ostenta
cinco condenações definitivas caracterizadoras de reincidência, uma delas deve
ser considerada como mau antecedente, majorando a pena-base, e as demais
como reincidência, agravando a pena. Ainda na primeira fase, há de se
considerar o razoável prejuízo suportado pela vítima, que teve subtraído e não
recuperou seu aparelho celular, avaliado em R$ 3.200,00 (três mil e duzentos
reais)” fl. 630.
Com efeito, o maior aumento foi plenamente justificado
pela magistrada, eis que as circunstâncias judiciais são notadamente
desfavoráveis ao apelante, carecendo de maior reprovação.
Na segunda fase, a multirreincidência ensejou novo
aumento de 1/3, o que se justifica pelo número de condenações ostentadas pelo
réu (fls. 35/46).
Ausentes
outras
causas
modificativas,
tornou-se
definitiva em 7 anos, 1 mês e 10 dias de reclusão, mais o pagamento de 17
dias-multa, no mínimo legal.
Escorreita a fixação do regime inicial fechado, bem
fundamentado e em consonância com os parâmetros do artigo 33, §§ 2o e 3o, do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501529-98.2018.8.26.0567 -Voto no 54.548
Fls. 8
Código Penal, dado o quantum de pena imposta, as circunstâncias judiciais
desfavoráveis e a multirreincidência do acusado.
Inviável,
outrossim,
a
substituição
por
penas
alternativas, por não preenchidos os requisitos do artigo 44, do Código Penal.
Nada há, portanto, a se alterar.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
WILLIAN CAMPOS
Desembargador Relator